Tribunal: STF
Processo: RE 1256754
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. PESSOA FÍSICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. INÍCIO DA EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL SOMENTE COM A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “TRIBUTÁRIO. ICMS. Afastada sua incidência na operação de importação de veículo por não contribuinte, eis que a edição da Lei estadual nº 11.001/01 ocorreu antes do advento da Lei Complementar Federal nº 114/02. Obediência ao que foi decidido no julgamento do RE nº 439.796/PR. Precedentes. Ordem concedida. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA NÃO ACOLHIDOS ” (fl. 1, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 4º do art. 24 e o inc. II e a al. a do inc. IX do § 2º do art. 155 da Constituição da República e sustenta a incidência do ICMS na espécie em exame.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    4. O fato gerador em questão data de 27.3.2015 (fl. 15, e-doc. 2).
    5. Este Supremo Tribunal consolidou entendimento sobre a matéria no sentido de, após a Emenda Constitucional n. 33/2001, ser devido o ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedicam habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços com base na Lei estadual n. 11.001/2001, cuja eficácia teve início com a vigência da Lei Complementar n. 114/2002 em 17.12.2002. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 171 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ICMS NOS TERMOS AUTORIZADOS PELA EC 33/2001. RECURSO IMPROVIDO. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 3. A EC 33/2001 autorizou a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa física ou jurídica que não se dedica habitualmente ao comércio ou prestação de serviços (Tema 171). 4. Tributo constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.049.904-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente não publicado. Aplicação. ICMS. Importação. Contribuinte não habitual. Emenda Constitucional nº 33/01. LC 114/02. Lei Estadual nº 11.001/01. Ineficácia. 1. A existência de precedente de colegiado da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação do paradigma. 2. É legítima a Lei Estadual nº 11.001/01, que normatizou a cobrança de ICMS de contribuinte não habitual sobre operação de importação de bem. 3. A Lei Paulista nº 11.001/01 foi editada após a vigência da EC nº 33/01 e em conformidade com a referida emenda constitucional. Desse modo, não se trata de nulidade da lei estadual, mas de ineficácia dessa norma até a superveniência de lei complementar federal (LC 114/02). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (RE n. 1.097.569-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS-Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento” (RE n. 917.950-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 11.6.2018).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar o mandado de segurança (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora